Tribunal: TCU
Processo: 037.441/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais para fins de registro os atos iniciais de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Arlindo Pedro Santin, Carlos Silveira de Lacerda, Claudia Lebarbenchon, Humberto Luiz Silva, Mario Rodrigues de Oliveira, Roberto Vicente, Salomé Sousa e Sidonio Jacintho de Oliveira Neto; b) considerar legais os atos iniciais de aposentadoria dos Srs. Murilo Ramos Balsini e Tacio Maia Cubas, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada, nos termos do § 2o do art. 6o da Resolução TCU 206/2007, tendo em vista que o ato submetido ao exame desta Corte, a despeito de não apresentar irregularidade na versão que lhe foi encaminhada, encontra-se atualmente dando ensejo a pagamentos irregulares no tocante à percepção cumulativa de "quintos" com a vantagem "opção", violando-se o art. 37, inciso XIV, da CF/1988, bem como o disposto no art. 50 da Lei 8.112/1990, além da pacífica jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria; 1. Processo TC- Processo 037.441/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Pedro Santin (XXX.015.789-XX); Carlos Silveira de Lacerda (XXX.524.579-XX); Claudia Lebarbenchon (XXX.125.469-XX); Humberto Luiz Silva (XXX.907.799-XX); Mario Rodrigues de Oliveira (XXX.599.049-XX); Murilo Ramos Balsini (XXX.258.179-XX); Roberto Vicente (XXX.278.959-XX); Salome Sousa (XXX.240.709-XX); Sidonio Jacintho de Oliveira Neto (XXX.051.059-XX); Tacio Maia Cubas (XXX.348.019-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, para que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas necessárias para suspender o pagamento da vantagem "opção" constante dos proventos dos interessados Murilo Ramos Balsini (XXX.258.179-XX) e Tacio Maia Cubas (XXX.348.019-XX), tendo em vista a pacífica jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais superiores pátrios no que diz respeito à impossibilidade de instituição da referida vantagem àqueles que preencheram os requisitos para a aposentadoria após a EC 20/1998 e a vedação legal do seu pagamento cumulativamente com os "quintos" incorporados pelos ex-servidores; 1.7.1.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não os eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desses recursos; 1.7.1.3. no prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento da decisão desta Corte; 1.7.2. à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.